Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009612-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA - CPF: 731.338.251-00 (ADVOGADO), LUCAS CARVALHO ASSIS - CPF: 026.250.551-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECEITA RURAL EXPRESSIVA. PATRIMÔNIO RELEVANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. LIMITAÇÃO NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de alongamento de dívida rural e adequação de encargos contratuais, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se (i) a parte agravante comprovou sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça; e (
ii
)
verificar

a
possibilidade
parcelamento das custas processuais nos moldes pretendidos.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios em sentido contrário.

4. A documentação constante dos autos revela que o agravante aufere receita bruta expressiva decorrente de atividade rural, além de possuir patrimônio relevante, circunstâncias que infirmam a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

5. O eventual prejuízo contábil declarado não afasta, por si só, a capacidade contributiva, sobretudo quando as despesas processuais representam parcela reduzida em relação ao volume financeiro movimentado.

6. A ausência de comprovação complementar da situação econômica, mesmo após determinação judicial, reforça a inadequação da concessão do benefício.

7. Admite-se, contudo, o parcelamento das custas processuais, nos termos da normativa administrativa vigente, limitado ao máximo de seis parcelas mensais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica da parte. 2. A existência de receita significativa e patrimônio relevante afasta a concessão da gratuidade de justiça. 3. É admissível o parcelamento das custas
processuais, limitado aos parâmetros estabelecidos pela normativa local
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS CARVALHO ASSIS
contra a decisão de ID.
222695291
, proferida pelo Juízo
da
1
ª Vara Cível de
Barra do Garças
/MT

na
Ação Declaratória de Alongamento de Dívida Rural e Adequação das Taxas de Juros Contratuais
n.
1000728-24.2026.8.11.0004
, que move em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que indeferiu
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do artigo
290
do CPC
.

Em síntese, aduz que se encontra em estado de hipossuficiência econômica,

não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Afirma que, embora tenha declarado receita bruta de R$ 2.972.240,87 (dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) em 2024, as despesas superaram a receita, resultando em prejuízo de R$ 557.822,27
(
quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos)
no exercício.

Argumenta que a existência de patrimônio (veículo e maquinários) não se confunde com disponibilidade financeira, tratando-se de
bens essenciais à atividade produtiva, cuja alienação comprometeria a fonte de subsistência.

Por fim,
sustenta

que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
, ou subsidiariamente, seja concedido o parcelamento das custas processuais em
20
(
vinte
) vezes.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
351660889
, que determinou à parte que juntasse ao
processo
, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Ausente manifestação da parte agravante conforme ID
.
355401379.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada ao
processo
, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a parte
agravante não
logrou
demonstrar, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de s
eu
própri
o

sustent
o.

Ao revés
,
extrai-se da Declaração de IRPF referente ao exercício de 2025 que a parte agravante é proprietária de
um automóvel VW AMAROK V6, ANO 2019/2019, no valor de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais) além d
o valor total de

R$ 6.030,51 (seis mil e trinta reais e cinquenta e um centavos)

em pecúnia.

No mesmo sentido, a Declaração de IRPF indica que o recorrente auferiu receita bruta de R$ 2.972.240,87 (dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos) em 2024, valor que evidencia atividade rural de porte relevante, de modo que eventual prejuízo contábil não afasta a capacidade de arcar com custas iniciais, que representam parcela ínfima do faturamento.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a parte
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de
arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido,
do STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com
entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

No mais, da análise da prova documental produzida pelo recorrente até o momento quanto a sua alegada hipossuficiência, verifica-se que esta faz
jus
ao direito de parcelar as custas e taxa judiciais.

Todavia, não em quinze (
20
) parcelas como pretende a parte recorrente, porquanto estabelece o inciso I, do §3º do artigo 233 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in
verbis
:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição
da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

[...]

§ 3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o
parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado [...]
. ”

Ressalta-se que não se trata de negar acesso à justiça ou de criar obstáculo ao devido processo legal e direito de defesa, mas de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante benefício.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurs
o
,
faculta
ndo

ao
agravante
o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026